Tribunal: TJDFT
Processo: 0736878-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLÍNICA DE IMAGEM DA MULHER LTDA-ME, em face à decisão da Quarta Vara Cível de Taguatinga, que indeferiu pedido de tutela provisória. Na origem, processa-se ação de conhecimento, com pedido condenatório em pagar quantia certa, ajuizada em desfavor de ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA. A cobrança seria em decorrência de serviços médicos prestados à operadora de plano de saúde, mas que não foram devidamente pagos. Na peça vestibular, a autora requereu a concessão de tutela provisória de natureza cautelar e na forma de arresto de bens da requerida para garantia do resultado útil do processo. Fundamentou seu pedido no argumento de que a requerida é demandada em diversas outras ações, onde é igualmente cobrada por prestadores de serviços, o que evidenciaria sua condição de insolvência. O pedido foi indeferido, sob o pálio de que a mera existência de ações em trâmite não implica na conclusão de que a parte seria insolvente. Nas razões recursais, a agravante repristinou os argumentos deduzidos na origem e colacionou jurisprudência dessa corte que admitiria o arresto quando evidenciada a insolvência do devedor. Requereu a antecipação da tutela recursal para “determinar o arresto sobre os ativos financeiros da agravada cuja medida dar-se-á por meio da penhora busca nos sistemas Sisbajud, Renajud, Infojud e Eridf, até o limite de R$ 85.088,13 (oitenta e cinco mil, oitenta e oito reais e treze centavos), sem prejuízo de atualização monetária e eventuais juros arbitrados em sentença” e, ao final, o provimento do recurso ratificando-se o pleito liminar. Preparo regular sob ID 637855553. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum. Indefiro o pedido de tutela de urgência para o bloqueio de valores, porquanto o simples fato de a ré ter várias ações em trâmite não implica na consideração de que ela está insolvente. Isso porque, ela possui inúmeros beneficiários, não sendo difícil que tenha grande gama de processos ajuizados.” Opostos embargos de declaração, o recurso foi desprovido com seguintes fundamentos: “(....) A parte alegou que o juízo não teria considerado a existência de várias ações contra a ré, referentes à cobranças de débitos não pagas, o que indicaria a suposta insolvência da ré. Contudo, como já dito, o presente processo encontra-se na fase inicial de conhecimento, não havendo ainda título executivo judicial. A empresa ré, por outro lado, possui inúmeros beneficiários, de modo que a existência de processos em trâmite não autoriza o bloqueio judicial prévio de valores, notadamente porque poderia impactar negativamente na prestação dos serviços aos beneficiários. Assim, no caso em tela, o embargante se mostra irresignado com a decisão, pretendendo, em verdade, o reexame da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Para tanto, a parte deverá interpor o recurso pertinente se discorda do mérito da decisão. Por estas razões, REJEITO os embargos de declaração, e mantenho íntegra a decisão ID. 206066245.” A tutela provisória pressupõe a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, do Código de Processo Civil). Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. Por sua vez, a probabilidade do direito deve ser verificada a partir de dois elementos: a verossimilhança dos fatos aferida a partir da prova pré-constituída carreada aos autos e plausibilidade jurídica da pretensão, que consiste na subsunção dos fatos comprovados à norma jurídica e, consequentemente, ao direito postulado. O deferimento da tutela, inaudita altera pars, constitui exceção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, que ficarão diferidos, razão pela qual é imprescindível rigor na análise do preenchimento dos requisitos legais. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A atual ritualística processual civil não repetiu a tipificação das ações cautelares da legislação anterior. Ao contrário, previu genericamente a possibilidade da concessão da tutela de urgência em caráter antecedente ou incidental sempre que houver risco ao resultado útil do processo. Para obter o provimento ora vindicado, não mais se exige do requerente a prova de dívida líquida e certa e que o devedor estaria dilapidando seu patrimônio, mas tão somente o atendimento aos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. A agravante sustentou seu pleito no argumento de que haveria indícios de insolvência da requerida e ante a existência de “inúmeras ações” contara si ajuizadas. Sem adentrar ao mérito da fundamentação e se eventual insolvência constituiria elemento suficiente para o deferimento do arresto cautelar, é fato que sequer há provas nos autos da alegação para a modificação do decisum. A justificar a alegação do ajuizamento de “inúmeras ações”, a agravante anexou tão somente uma impressão de tela (print screen) de consulta processual realizada no sistema PJ-e de Primeira Instância dessa Corte, e que retrata a existência de 20 (vinte) ações de naturezas diversas – execuções, cumprimentos de sentença, ações monitórias e ações de conhecimento. A despeito da comprovação de vinte ações ajuizadas não ser suficiente para a caracterização de insolvência da empresa, não há nos autos qualquer prova acerca do conteúdo desses processos, a natureza da pretensão, se haveria cunho condenatório em pagar quantia certa e qual seria o montante perseguido. Conforme já salientado, a concessão da tutela provisória demanda a demonstração da plausibilidade do direito mediante prova pré-constituída, posto que o diferimento do contraditório constitui regra de exceção ao devido processo legal. Não tendo a recorrente se desincumbido de seu ônus probatório, incabível o reconhecimento ab initio litis de que a agravada encontre-se em condição de insolvência. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator